Tribunal: STF
Processo: ARE 1571610
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de Fatos e Provas. Legislação Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de que a análise do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos e aptos a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática impugnada, impondo sua manutenção.



    4. A análise do recurso extraordinário implicaria em reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 279/STF.



    5. A eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria reflexa, não ensejando a admissão do apelo extremo.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.